Tribunal: TCU
Processo: 031.668/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9952/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.668/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Lucia Augusto Silva (XXX.960.707-XX); Eliana Campista da Silva (XXX.570.757-XX); Gloria Maria Perpetuo Albuquerque (XXX.093.067-XX); Marize Pereira Campos Furtado Leite (XXX.408.567-XX); Michelle Luiza Cortez Gonin (XXX.493.857-XX); Nelia Neves Novais Lopes (XXX.450.727-XX); Otavio Luiz Fortes Machado (XXX.588.547-XX); Rosangela Rodrigues Magalhaes (XXX.365.297-XX); Rosangela da Silva Santos (XXX.899.707-XX); Wanda Biscainho (XXX.908.772-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.